Tribunal: TJES
Processo: 0001821-89.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001821-89.2020.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE CARLOS DE TASSIS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A): ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. NOTA DE CRÉDITO RURAL. AVAL. PEDIDO DE EXONERAÇÃO UNILATERAL DO AVALISTA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente improcedente o pedido formulado em Ação Declaratória de Exoneração de Avalista. O Apelante alegou ter notificado extrajudicialmente a instituição financeira com o intuito de exonerar-se da condição de avalista em Nota de Crédito Rural, argumentando ainda que o inadimplemento contratual decorreu de culpa do devedor principal e do próprio credor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a exoneração unilateral da obrigação assumida pelo avalista em Nota de Crédito Rural, mediante simples notificação extrajudicial ao credor, sem sua anuência expressa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O aval configura obrigação autônoma e solidária em relação à dívida principal, com natureza distinta da fiança, sendo regido por normas próprias do direito cambiário.

4. O artigo 835 do Código Civil aplica-se exclusivamente à fiança sem limitação de tempo, não sendo extensível ao aval, o qual exige anuência expressa do credor para sua exoneração.

5. A comunicação unilateral do avalista ao credor não produz efeitos jurídicos sobre a obrigação assumida, sendo indispensável a concordância do credor para alteração da garantia cambiária.

6. A jurisprudência do STJ e deste TJES é firme no sentido de que o aval não se confunde com a fiança, não sendo possível sua exoneração por mera liberalidade do garantidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O aval é obrigação autônoma e solidária, cuja exoneração somente se efetiva mediante anuência expressa do credor.

2. A notificação unilateral do avalista não é suficiente para extinguir sua responsabilidade cambiária.

3. O artigo 835 do Código Civil não se aplica ao aval, mas apenas à fiança sem prazo determinado.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 299 e 835.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.560.576/ES, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, j. 02.08.2016, DJe 23.08.2016; TJES, AC nº 0001459-52.2013.8.08.0044, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 20.09.2024; TJES, AC nº 0010464-52.2017.8.08.0014, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 07.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001821-89.2020.8.08.0050

APELANTE: JOSÉ CARLOS DE TASSIS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por José Carlos de Tassis em razão da sentença de Id 14173102, na qual o MM. Juiz da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana, em “
Ação Declaratória de Exoneração de Avalista
” ajuizada em face do Banco do Brasil S/A, julgou parcialmente improcedente o pedido autoral de ser declarado exonerado da condição de avalista em Nota de Crédito Rural.

No recurso de Id 14173103, o Apelante pugna pela reforma da sentença argumentando, em suma, que notificou extrajudicialmente a instituição financeira acerca da exoneração da fiança, bem como que o inadimplemento do contrato se deu por culpa do credor e do devedor principal.

Da análise dos autos, verifica-se que o autor assumiu obrigação como avalista de Fábio de Andrade Tavares na Nota de Crédito Rural de n. 40/00225-x, firmada com o banco Apelado, em parcelas anuais de R$14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais), totalizando R$92.784,61 (noventa e dois mil setecentos e oitenta e quatro reais e sessenta e um centavos). O contratante, no entanto, jamais adimpliu qualquer parcela, de modo que o nome do avalista foi inscrito em órgão de proteção ao crédito.

Acerca do aval, Sílvio de Salvo Venosa, ressalta que:

O aval representa uma declaração cambial, cuja finalidade é garantir o pagamento de um título de crédito. O pagamento dos títulos de crédito em geral, independentemente de aceite ou endosso, pode ser garantido por aval. Nesse sentido, o art. 897 do novo Código Civil dispõe, genericamente, que o pagamento de título de crédito, que contenha obrigação de pagar soma determinada, pode ser garantido por aval.
O aval é, portanto, uma garantia pessoal, na qual um terceiro se responsabiliza pelo cumprimento da obrigação estampada no título, nas mesmas condições do devedor ou de qualquer obrigado.
É instituto essencialmente cambiário, regido por regras próprias.

[...]

O aval constitui uma obrigação autônoma e independente. Como já expusemos, todos os signatários de um título, como regra, sacador, endossantes, aceitante e avalistas garantem solidariamente o pagamento.
Enquanto nas obrigações civis em geral a garantia é um acessório, na obrigação cambial o avalista equipara-se ao avalizado. O aval é, destarte, modalidade de garantia tipicamente cambial.
O avalista obriga-se no mesmo nível de seu avalizado
(in Direito Civil, Contratos em Espécie, 3ª edição, Volume III, pág. 455-456, s
em grifos no original
).

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
O aval é uma garantia pessoal, específica para títulos cambiais, do cumprimento da obrigação contida no título. Trata-se de declaração unilateral de vontade autônoma e formal. O avalista não se equipara à figura do devedor principal, nada obstante a solidariedade quanto à obrigação de pagar
” (STJ, REsp n. 1.560.576/ES, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 2/8/2016, DJe de 23/8/2016).

In casu
, o Apelante, visando ver-se livre da obrigação que de forma consciente pactuou, conforme se detém do contrato de fls. 12/15v, notificou a instituição financeira informando da intenção de exoneração da condição de avalista (fl. 16), apoiando-se, para tanto, no art. 835 do Código Civil (CC), o qual dispõe que: “
O fiador poderá exonerar-se da fiança que tiver assinado sem limitação de tempo, sempre que lhe convier, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança, durante sessenta dias após a notificação do credor
”.

Ocorre que o aval e a fiança possuem naturezas jurídicas distintas. Como mencionado anteriormente, o aval é uma garantia autônoma e equiparada à própria obrigação principal, sendo a responsabilidade do avalista independente da do devedor principal. A fiança, por sua vez, é um contrato acessório, em que a obrigação do fiador é subsidiária e depende da obrigação principal.

A mera comunicação ao credor, portanto, não exime o avalista de sua obrigação, ficando a exoneração a depender de anuência expressa do credor, sob pena de desnaturação do instituto, uma vez que sua descontinuação unilateral seria prejudicial à estabilidade das relações cambiais.

Nessa linha é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AVAL. DESONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO CREDOR. APELO CONHECIDO E PROVIDO
.
I - À exoneração do avalista de sua obrigação de garantir o contrato, necessariamente, impõe-se a anuência do credor, não podendo ser dar por mera liberalidade de quem assume o encargo, sob pena de manifesta desnaturação do instituto.
II - A jurisprudência do STJ consagra que o aval não se equipa à fiança para o fim de admitir o benefício de ordem, uma vez que
o avalista constitui um responsável autônomo e solidário.
III - Apelação conhecida e provida. (TJES, Classe: AC -
0001459-52.2013.8.08.0044, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 20/09/2024)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO DE CRÉDITO GARANTIDO POR AVAL. SUBSTITUIÇÃO DOS AVALISTAS. ANUÊNCIA DO CREDOR POR MEIO DO GERENTE DA AGÊNCIA. ILEGITIMIDADE DOS AVALISTAS ORIGINÁRIOS. RECURSO PROVIDO.
1 –
A substituição da garantia prestada pela parte, por meio de aval, com sua consequente exoneração da obrigação, depende da expressa anuência do credor e não pode ser a este importa, como se depreende do disposto no art. 299, do Código Civil
. 2 – A petição inicial foi instruída com cópia de documento que demonstra que o Banco/Apelado, por meio do Gerente da Agência de São Silvano, Colatina (ES), foi cientificado e aceitou a substituição de garantia. 3 - Recurso de Apelação provido. (TJES, Classe: AC – 0010464-52.2017.8.08.0014, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 07/06/2023)
Sem grifos no original

Assim, como a instituição financeira não anuiu com a exoneração do Apelante da condição de avalista (fl. 17), mantém-se sua obrigação em adimplir a cédula de crédito rural de n.
40/00225-x.

Do exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Acerca dos ônus de sucumbência,
impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na Sentença em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, e suspendo a exigibilidade,
com fulcro no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.